Tribunal: TJMT
Processo: 1044629-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044629-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE SERGIO TEODORO DE SOUZA - CPF: 070.815.776-95 (AGRAVANTE), JACIR FIGUEIREDO - CPF: 622.295.756-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL DIVERSA.
PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM COMARCA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS
. ART. 103 DA LEP. DIREITO RELATIVO. INEXISTÊNCIA DE VAGA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DE DESTINO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
executado
contra decisão
proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/MT,
que
indeferiu
pedido de permanência no Presídio de João Pinheiro/MG, determinando seu recambiamento para o Estado de Mato Grosso, onde tramita a execução de pena de 14 anos de reclusão por feminicídio
.

II
.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o cumprimento da pena em unidade prisional localizada em Estado diverso do local da condenação, diante da alegação de vínculos familiares e sociais do apenado, à luz do art. 103 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 103 da LEP assegura ao apenado o direito de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, mas tal prerrogativa não é absoluta, estando condicionada à existência de vaga e à anuência do juízo de destino
.

2
.

No caso, o juízo de origem demonstrou ter diligenciado junto à unidade prisional de João Pinheiro/MG, mas, diante da ausência de resposta e da incerteza quanto à possibilidade de recebimento do apenado, corretamente determinou o recambiamento à comarca de origem
.

3.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de indeferimento do pedido quando ausentes os pressupostos necessários à transferência
.

4.
O cumprimento da pena deve observar os critérios de segurança e efetividade da execução, não sendo possível condicionar a gestão do sistema penitenciário à conveniência do sentenciado
.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“1. O direito do apenado de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103 da LEP) é relativo e depende da existência de vaga no local de destino e da anuência do juízo competente.”

“2. A ausência de confirmação de vaga e de anuência do juízo de destino justifica o indeferimento do pedido de permanência do apenado em comarca diversa daquela da execução.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 103.

CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC 799072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
29/05/2023.

TJMT - Agravo de Execução Penal 1004388-72.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22/04/2025,
DJe
25/04/2025.

RELATÓRIO

EXM
a
.
S
R
a
.
DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A.
F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por
JOSÉ SÉRGIO TEODORO DE SOUZA
,
contra
decisão proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/MT,
nos autos do Processo de Execução Penal no
2000016-29.2022.8.11.0110, determinou o seu recambiamento para unidade prisional daquela
C
omarca,
indeferindo o pedido de permanência no presídio de João Pinheiro/MG.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o reeducando possui residência fixa e núcleo familiar constituído em Brasilândia de Minas/MG, município vizinho à cidade onde se encontra preso. Invoca o direito à permanência junto ao meio social e familiar como instrumento essencial à ressocialização, além de apontar erro material da secretaria, que teria enviado e-mail com nome trocado
,
fato que, segundo defende, não poderia prejudicar os direitos do preso. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja autorizado a cumprir a pena em Minas Gerais ou, subsidiariamente, que a execução penal seja transferida para aquele Estado.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento
do recurso
(id.
335627365
, pág. 36 -37)

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, determinando a remessa dos autos a esta E. Corte de Justiça
(id.
335627365
– pág. 38-39).

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno,
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso,
argumentando que o direito à proximidade familiar não possui caráter absoluto, estando condicionado à anuência do juízo de destino e à existência de vagas, elementos que não restaram demonstrados nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)
.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

C
onforme se depreende dos autos, o agravante, condenado pela prática do crime de feminicídio, encontra-se custodiado na Comarca de João Pinheiro/MG e sustenta possuir vínculos familiares e sociais na região, razão pela qual a transferência para o Estado de Mato Grosso violaria, em sua visão, os princípios da dignidade da pessoa humana e da convivência familiar, ambos essenciais à efetiva ressocialização.

O juízo de origem, todavia, determinou o recambiamento do reeducando para a Comarca de Água Boa/MT
,
local da condenação
,
a fim de que ali cumpra a pena de 14 anos de reclusão que lhe foi imposta.

A controvérsia a ser dirimida reside na legalidade da decisão que determinou o retorno do apenado ao distrito da culpa, em detrimento do pleito de cumprimento de pena em comarca diversa, onde alega possuir laços familiares.

Embora os argumentos da defesa evoquem valores de indiscutível relevância constitucional, como o direito à dignidade e ao convívio familiar, entendo que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o artigo 103 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) assegura ao apenado o direito de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar. No entanto, a jurisprudência pátria
,
especialmente do Superior Tribunal de
Justiça
,
é
firme no sentido de que tal prerrogativa não possui caráter absoluto
, devendo ser sopesada com o interesse público e com os critérios de conveniência da administração penitenciária.

Ilustrativamente, citamos o seguinte julgado do STJ:

“(...)
3.
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (
AgRg
no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015,
DJe
2/10/2015). 4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 6.
(...)
”.
(
STJ -
AgRg
no HC: 799072 GO 2023/0022659-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a permanência do apenado próximo
à família depende da anuência do juízo de destino e da disponibilidade de vagas, podendo ser indeferida quando ausentes tais pressupostos:

“
(...)
3. O direito de cumprir a pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103)

‘
não se trata de direito absoluto
’
, podendo ser excepcionalmente indeferido pelo Juízo da Execução Penal quando não há prévia anuência e vagas disponíveis no local de destino. 4.
(...)”

(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10043887220258110000, Rel
.
MARCOS MACHADO,
j.
22/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025)
.
– Destaquei.

Nesse contexto, a transferência de apenado para
C
omarca diversa da execução exige, cumulativamente, a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado e a anuência do juízo competente, requisitos que visam garantir a efetividade da pena e a segurança da execução penal.

No caso em apreço, o juízo de origem demonstrou a devida diligência ao oficiar a unidade prisional de João Pinheiro/MG para verificar a existência de vaga (id. 335627365, págs. 38-39). Contudo, diante da ausência de resposta, instaurou-se um cenário de incerteza quanto à possibilidade de acolhimento do apenado em estabelecimento compatível, razão pela qual se revelou mais prudente e juridicamente adequada a decisão de recambiamento para a comarca competente.

Importante lembrar que a competência para a execução penal, em regra, recai sobre o juízo da condenação, sendo sua alteração medida excepcional. A ausência de vaga e de estrutura adequada no local pretendido constitui
impedimento relevante ao deferimento do pedido, não sendo admissível que a gestão da execução penal fique à mercê da conveniência do sentenciado, sob pena de se comprometer a autoridade e a eficácia da sanção imposta.

Portanto, a decisão agravada mostra-se plenamente fundamentada, alicerçada no interesse público e na necessidade de garantir o regular cumprimento da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou violação a direitos constitucionais.

Assim, a decisão de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a execução penal, não se justificando sua reforma por este colegiado.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
con
sonância
com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto p
or

JOSÉ SÉRGIO TEODORO DE SOUZA
,
para manter
incólume
a r. decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026